Tribunal: TJES
Processo: 5002981-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002981-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDA LUCIA DE SOUSA RAMOS NASCIMENTO e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se agravo de instrumento interposto por Leida Lucia de Souza Ramos Nascimento e Lucy Araujo Aguiar em face da decisão reproduzida no id. 1315570, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

As agravantes alegam que (a) ajuizaram a ação originária visando o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, (b) estão representadas judicialmente pelo advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública no Estado do Espírito Santo, (c) a pessoa jurídica não atua no feito como substituta, e (d) não possuem condições de arcarem com as custas processuais.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conceder-lhes o benefício.

Contrarrazões no id. 1350424.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
02 de agosto
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se as agravantes faz
em
jus à gratuidade de justi
ça.

Segundo o art. 98 do CPC,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorário
s advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da le
i”
.

S
abe-se também que
“o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(EDcl no AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020).

A
s agravantes estão apenas representadas judicialmente por advogado do
s
i
ndicato
que são
filiadas,
inexistindo substituição processual
, de forma que, antes do indeferimento da gratuidade,
deveria ter sido
observado
o § 2º do art. 99 do CPC,
oportunizando-as

a
comprovação do preenchimento dos pressupostos
para obtenção da gratuidade
.

Não obstante os documentos que instruem o recurso, o
agravado destacou em contrarrazões que
as agravantes são servidoras públicas estaduais da área da saúde,
sendo que, n
o que concerne à agravante Luc
y
Araujo Aguia
r
, não se opôs à concessão da gratuidade,
eis que recebe mensalmente R$ 1.996,94 (mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Quanto à agravante Leida Lucia de Souza Ramos Nascimento, o Estado do Espírito Santo sustenta que não pode ser considerada hipossuficiente, eis que nos últimos seis meses teve remuneração bruta mensal média de R$ 5.198,22 (cinco mil cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Nos documentos anexados no id. 1435179, Leida Lucia de Souza Ramos Nascimento comprovou que nos últimos meses sua renda líquida não ultrapassou R$ 2.817,00 (dois mil oitocentos e dezessete reais), o que confirmei também no Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo.

De fevereiro a julho de 2021 a agravante recebeu valor bruto de R$ 3.208,92 (três mi duzentos e oito reais e noventa e dois centavos) e líquido de R$ 2.816,31 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e um centavos)

Apenas no mês de janeiro do corrente ano Leida Lucia de Souza Ramos Nascimento percebeu o valor bruto de R$ 11.485,86 (onze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e R$ 9.645,20 (nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) líquidos, eis que recebeu abono de férias, adiantamento do 13º salário, adiantamento de auxílio alimentação, gratificação de insalubridade e outras rubricas descritas apenas como “subsídio”, revelando-se excepcional tal remuneração.

Nesse viés, entendo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada, devendo ser deferida a gratuidade da justiça a ambas as agravantes

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça às agravantes.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS

023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRTUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o art. 98 do CPC,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorário
s advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da le
i”
,
sendo que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais”
(EDcl no AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)
.

2. Os documentos que instruem o recurso e também estão disponíveis no Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo comprovam que as agravantes se encaixam no conceito de hipossuficientes, fazendo jus à gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.